Tribunal: TJPA
Processo: 0802675-96.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802675-96.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ISMAEL GOMES AMORAS

REQUERIDO: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL ISOLADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. REVOLVIMENTO FÁTICO DE MATÉRIA SEQUER AVENTADA EM FASE RECURSAL. PEDIDO REVISIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOVA APELAÇÃO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802675-96.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: ISMAEL GOMES AMORAS (Adv. Marcos Paulo Poeta dos Santos - OAB/SC 32.364)

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

INCIDÊNCIA PENAL: art. 157, §2º, II, do CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de
Revisão Criminal
proposta por Ismael Gomes Amoras, por meio de seu advogado devidamente constituído nos autos, visando desconstituir decisão condenatória com fulcro no art. 621, incisos I e II e 626 do Código de Processo Penal.

Conforme sentença prolatada dia 06.05.2011, o Juízo de primeiro grau condenou o requerente pela
prática do delito previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
(crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas), à pena total de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Inconformado, interpôs recurso de Apelação, objetivando sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, sendo seu pleito julgado em 05.04.2016 à unanimidade pelo acolhimento parcial do pleito, com a redução da pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e readequação do regime de pena para o semi-aberto, nos termos do Acórdão nº 157.844 transitado em julgado em 04.11.2016, conforme Certidão constante dos autos do processo
nº 0004563-76.2003.8140401
(ID 18218008, fl. 34).

Assim, após quase 8 (oito) anos do trânsito em julgado, protocolou a presente ação revisional instruindo com Denúncia e seus anexos, atos instrutórios, memoriais, certidões, mandados, despachos de mero expediente, sentença de 1º grau, Acórdão, certidão de trânsito em julgado, além de outros documentos.

Em suas razões, o revisionando alega que a condenação é manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, uma vez que baseada unicamente no reconhecimento pessoal do revisionando realizado por uma das vítimas fora dos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, e assim requer seja reconhecida a nulidade processual e, consequentemente, sua absolvição.

Após sorteio em 26.02.2024, os autos foram distribuídos a esta relatoria e, em seguida, encaminhados à Procuradoria de Justiça que em 15.03.2024, manifestou-se pelo não conhecimento do presente feito.

Remetidos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou em 01.09.2023 pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal e, subsidiariamente, no mérito, pelo seu total improvimento.

É o relatório. À revisão.

Em não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Após análise do que consta dos autos, verifico que a revisão criminal não deve ser conhecida, pelas razões que passo a demonstrar.

A Revisão Criminal é ferramenta processual de natureza excepcionalíssima, somente justificada nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante do texto expresso da lei, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a revisão criminal não se confunde com o recurso de Apelação, não devendo ser manejada com o claro propósito de revolvimento do arcabouço fático-probatório, mas apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro técnico que evidencie injustiça na condenação, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou à prova dos autos, fundada em provas comprovadamente falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o revisionando ou se descobertas circunstâncias que autorizem ou determinem a diminuição especial de sua pena.

No caso concreto, além do revisionando não atender a qualquer das hipóteses acima, ainda visa desconstituir o decreto condenatório sob a alegação desprovida de provas e elementos concretos de que baseado unicamente em reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, matéria que sequer fora ventilada em sede própria, qual seja, em sede recursal, portanto, em clara inobservância aos requisitos exigidos pelo art. 621, do CPP.

Além disso, mesmo que ainda assim o tivesse ventilado, verifico claramente que a sentença condenatória confirmada em âmbito de Apelação encontrou apoio em amplas provas incriminatórias carreadas aos autos, ficando fartamente comprovada a materialidade, autoria e tipicidade do delito e ainda destaco trecho da defesa dos próprios apelantes à época que assim consignou (ID 18218008, fls. 28):

Considerando que já foi garantido o duplo grau de jurisdição onde as provas foram novamente apreciadas pelo TJE/PA, a qual manteve a sentença; considerando que eventual recurso excepcional passaria necessariamente pelo reexame de prova, o que sabidamente é vedado pelos Tribunais Superiores (Súmula 07, STJ); então, o signatário informa que usará da prerrogativa contida no art. 56, inciso X, da Lei Complementar Estadual nº 54/2006 e
não recorrerá da decisão contida no V. Acórdão 157.844
.

Nesse sentido, ainda destaco observação do Órgão Ministerial nesta instância, quando assevera:

No presente caso, nenhum dos requisitos foram satisfeitos, pois não houve a apresentação de novas provas de inocência do requerente tampouco a comprovação de que sua condenação foi embasada em elementos falsos ou dissociada das provas colhidas ao longo da instrução processual. Na verdade, a Defesa se utilizou de argumentos utilizados em sede de recurso de apelação, o que não pode ser tratado na revisão criminal, sob pena de macular a coisa julgada..

Portanto, entendo não preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação, posto que, na realidade, por meio da presente revisional, o requerente visa o simples reexame da matéria fático-probatória, utilizando-se da presente via como um “segundo apelo”, o que é vedado nos termos do art. 621 do CPP.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO da revisional, nos termos do parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024